Tribunal: TJSP
Processo: 2236792-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Requerimento de justiça gratuita – Determinada a apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Atendimento – Benefício indeferido sob o argumento de que o autor não optou pelo juizado especial e possui advogado particular – Insurgência do autor – Acolhimento – Razões de decidir que são equivocadas - Facultatividade na escolha do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Requerimento de justiça gratuita – Determinada a apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Atendimento – Benefício indeferido sob o argumento de que o autor não optou pelo juizado especial e possui advogado particular – Insurgência do autor – Acolhimento – Razões de decidir que são equivocadas - Facultatividade na escolha do procedimento, desde que respeitados os requisitos legais - Hipossuficiência comprovada - Autor que exerce a função de cobrador – Documentos que são suficientes para autorizar a concessão da justiça gratuita - Impossibilidade de custeio do processo – Foro facultativo e advogado particular – Elementos que, por si só, não são aptos a afastar a condição de hipossuficiente - Precedentes – Cabível a concessão do benefício - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236792-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
ADENILSON
ARAUJO
DA
SILVA,
é
agravado
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236792-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19244 - lac
2
VOTO No : 19244
COMARCA : Foro Regional de Taboão da Serra 2a Vara Cível
AGTE. : Adenilson Araújo da Silva
AGDO. : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória

Requerimento de justiça gratuita
Determinada a
apresentação de documentos, nos termos do art. 99 §2o
do CPC
Atendimento
Benefício indeferido sob o
argumento de que o autor não optou pelo juizado
especial e possui advogado particular Insurgência do
autor
Acolhimento
Razões de decidir que são
equivocadas
-
Facultatividade
na
escolha
do
procedimento, desde que respeitados os requisitos
legais - Hipossuficiência comprovada - Autor que
exerce a função de cobrador
Documentos que são
suficientes para autorizar a concessão da justiça
gratuita - Impossibilidade de custeio do processo

Foro facultativo e advogado particular Elementos que,
por si só, não são aptos a afastar a condição de
hipossuficiente - Precedentes Cabível a concessão do
benefício - Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236792-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19244 - lac
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 80/81 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Taboão da Serra, Dr. Rafael Rauch nos autos da ação
declaratória que o agravante move em face do agravado que indeferiu o
benefício da gratuidade.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta em razão da ausência de
formação da relação jurídico processual.
É o relatório. O agravante ajuizou a presente demanda,
alegando, que a dívida contraída junto ao Banco Bradesco S/A, a qual foi
cedida à agravada, encontra-se prescrita.
Pretende que a dívida no valor de R$ 21. 641,24 seja
declarada prescrita.
Fez pedido de concessão do benefício da gratuidade.
O magistrado a quo determinou a comprovação da
hipossuficiência, como determina o art. 99 §2o do CPC, em cumprimento ao
V. Acórdão de fls. 56/63 (autos principais).
O agravante juntou documentos às fls. 66/78 (autos
principais):
Sobreveio a seguinte r. decisão de fls. 80/81:
“Vistos.
Em que pese a documentação juntada, não é o caso de se conferir à parte
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica
financeira, a parte autora não trouxe novos elementos capazes de demonstrar
que necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Importante ressaltar, nesse passo, que o art. 5o, LXXIV, da CF, aduz que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recurso”.
Entende-se, assim, que o processo civil sem risco é exceção ao ordenamento
jurídico.
As disposições do Novo Código de Processo Civil, e que contrariam o comando
constitucional acima referido, o qual demanda a comprovação da insuficiência
de recursos para se obter o benefício da gratuidade, são inconstitucionais, não
podendo ser aplicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236792-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19244 - lac
4
A par disso, há indícios de que a parte autora pode arcar com as custas e
despesas processuais.
Ademais, deixou a parte de ajuizar a demanda junto ao Juizado Especial Cível
desta Comarca, cujo procedimento, em primeiro grau de jurisdição, é isento
de custas e despesas processuais.
Além disso, deixou a parte de procurar a Defensoria Pública, preferindo
contratar advogado particular.
Ora, se a parte fosse realmente hipossuficiente, certamente procuraria um
advogado do convênio OAB/DPE.
Não foi assim como agiu, porém, sinalizando ter recursos para arcar com as
custas e despesas deste processo.
Importante ressaltar, ainda, que o valor da causa não é elevado, e a parte
autora pode se valer do benefício do parcelamento da taxa judiciária, tal
como possibilita o art. 98, § 6.o, do NCPC.
Em razão do exposto, providencie a parte autora o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de cancelamento da
distribuição, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
Intime-se.”
Em face do decidido insurge-se o agravante.
Alega, em síntese, que apresentou documentos que
demonstram a sua incapacidade financeira e que a decisão não apontou
qualquer elemento objetivo para a negativa do benefício.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
texto expresso do artigo 1015, V do Código de Processo Civil.
No mérito, o recurso é provido.
Dispõe o artigo 98 do C.P.C. de 2015 em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236792-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19244 - lac
5
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca
da concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de o agravante poder
comprovar seu direito.
Atendendo ao que determinado pelo magistrado “a quo” às
fls. 52/53 (autos principais), em cumprimento do art. 99 §2o do CPC, a
agravante acresceu aos autos demonstrativos atualizados, por meio da
juntada de cópia de seus holerites (fls. 69/72 autos principais), que exerce
a função de cobrador, auferindo remuneração mensal de R$1.063,00
(competência 06/2020 fl. 72).
Demonstrou não existir declaração de imposto de renda na
base de dados da Receita Federal para o período de 2017,2018 e 2019,
conforme documento de folhas 29/31 (autos principais), apresentando,
ainda, a comprovação de regularidade de seu CPF (fl. 78
autos
principais).
Às fls. 73/77 apresenta extrato bancário de julho/2020 que
com movimentação financeira singela.
Ora, os elementos coligidos são suficientes para caracterizar
a hipossuficiência do agravante.
Sabe-se que a assistência por advogado particular não é
óbice a concessão do benefício:
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
Nestes termos, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Benefício indeferido.
Autora, autônoma, que anexou informação da Receita Federal
indicando que 'sua declaração não consta na base de dados'.
Demonstrada ausência de meios para suportar os custos do
processo, sem comprometimento de sua própria subsistência. O
fato de a autora haver contratado advogado particular e residir em
outro Estado não são elementos indicativos, por si só, de sua
capacidade econômica. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212665-35.2020.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236792-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19244 - lac
6
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020).”
De fato, cabe ao agravante optar pelo procedimento do
juizado especial ou o procedimento comum, desde que atendidos os
requisitos legais, não podendo o julgador atrelar o procedimento comum
àqueles que detêm maior condição financeira, já que a lei não faz tal
distinção.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita indeferida, com
fundamento no fato de o autor ter ajuizado ação revisional na
Justiça Comum, quando poderia ter sido proposta a demanda em
Juizado Especial Cível Fato que, por si só, não elide a presunção
de hipossuficiência alegada
Demais elementos dos autos, que
evidenciam não ter condições de arcar com as custas e despesas
processuais Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069286-36.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020).”
E, preponderante, como retro fundamentado, o agravante
demonstrou a sua hipossuficiência econômica, de modo que a decisão
agravada deve ser reformada para deferir-lhe o benefício da gratuidade.
Assim e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator